Tribunal: TJBA
Processo: 0324722-90.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0324722-90.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA CONCEICAO ROMANO MACHADO Advogado(s): MAX BELISARIO COELHO MACHADO APELADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RPV. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. CUMPRIMENTO DEFEITUOSO DA OBRIGAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. INOCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR OU DO JUÍZO DE PROMOVER A CORREÇÃO QUANDO DETERMINADA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. OBSERVÂNCIA DO LIMITE LEGAL PARA RPV. LEI 14.260/2020. RECURSO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n. 0324722-90.2012.8.05.0001, em que figuram como APELANTE MARIA CONCEIÇÃO ROMANO MACHADO e como APELADO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.